Tribunal: TJBA
Processo: 8076964-43.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8076964-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JOAO RIBEIRO FILHO e outros (19) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO registrado(a) civilmente como ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCOMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a execução individual de um título coletivo, determinando a remessa dos autos ao juiz de primeiro grau do foro de domicílio da parte exequente. Os agravantes alegam que o Código de Processo Civil define a competência deste Tribunal para a liquidação de sentença em títulos provenientes de causas de sua competência originária, sustentando que a decisão agravada desconsidera dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se compete ao Tribunal de Justiça processar a execução individual de sentenças coletivas proferidas em causas de sua competência originária; e (ii) se a execução individual de sentença coletiva deve ocorrer no foro do domicílio do exequente. III. Razões de decidir 3. A análise dos artigos 516, I, do CPC e 92, I, "f", do Regimento Interno do TJBA indica que a competência originária do Tribunal para execução individual de títulos coletivos só subsiste enquanto mantida a presença da autoridade que justificou a competência na fase de conhecimento, preservando-se a especialidade da competência originária. 4. Jurisprudência pacificada no STF e STJ reconhece que a execução individual de sentenças coletivas deve tramitar no domicílio do exequente, visando facilitar o acesso à jurisdição e promover celeridade. IV. Dispositivo 5. Em sessão de julgamento ocorrida no dia 08 de agosto de 2024, a maioria dos integrantes desta colenda Sessão Cível de Direito Público aderiu às razões acima expostas e, ainda com base em outros fundamentos apresentados pelos eminentes pares, na oportunidade do julgamento do Agravo Interno Cível n. 8042198-95.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, ratificou o entendimento de que não compete originariamente a este Tribunal a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, havendo de ser respeitado, pois, o princípio do Colegiado, na diretiva do citado artigo 927, V, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125; CPC, art. 516, I; Constituição do Estado da Bahia, art. 123; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, "f". Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 6.076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ, REsp 1.501.670/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.06.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8076964-43.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOAO RIBEIRO FILHO e outros e como agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência deste tribunal de justiça para processar e julgar a presente execução individual, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239